Tribunal: TJMT
Processo: 1015871-41.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015871-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PEDIDO AUTONOMO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUSITOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1015871-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
Victor Humberto da Silva Maizman,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu em parte a liminar pleiteada pelo Agravante,
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido no Recurso Administrativo nº 5902124/2021, até a análise pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 1.030, § 5°-A, do RICMS/MT, abstendo-se de negar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa referente ao débito discutido.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, uma vez que é e inequívoca a violação do Princípio da Legalidade, que por sua vez, tem o condão de violar o direito à Ampla Defesa e do Devido Processo Legal do administrado, violando inclusive, tanto a Constituição Federal, em razão da exigência de declaração de que não esta discutindo judicialmente o lançamento tributário impugnado.

Requer, desse modo, seja reconsiderada a r. decisão ora impugnada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, porém até o julgamento do Recurso de Apelação da qual a presente medida foi incidentalmente interposta.

Caso seja mantida a r. decisão, requer que o presente inconformismo seja levado à julgamento perante a E. Turma e, por corolário, seja o mesmo provido no sentido de reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo para tanto, ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do Recurso de Apelação da qual a presente medida foi incidentalmente interposta.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 103882989).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de outubro 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
Victor Humberto da Silva Maizman,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu em parte a liminar pleiteada pelo Agravante,
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido no Recurso Administrativo nº 5902124/2021, até a análise pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 1.030, § 5°-A, do RICMS/MT, abstendo-se de negar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa referente ao débito discutido.

Para melhor compreensão da lide, necessária a contextualização dos fatos ora discutidos.

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, alegando que a autoridade coatora inadmitiu o processamento do Recurso Voluntário por ele interposto perante a Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que “deixou de juntar a declaração” afirmando que não está discutindo judicialmente o lançamento tributário.

Sustenta que, na causa da pedir, alegou que a motivação da decisão administrativa impugnada está respaldada apenas em Decreto Estadual, cuja condição não está prevista na Lei Estadual de Processos Administrativos Tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso, vindo assim, violar o Princípio da Legalidade, bem como que a decisão administrativa violou o Princípio da Razoabilidade, uma vez que bastaria a própria autoridade fiscal consultar por meio da rede de consultas processuais previstas nas plataformas eletrônicas do Poder Judiciário para obter tal informação

Todavia, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto de plano o
mandamus,
por não vislumbrar ilegalidade no ato administrativo, ensejando a interposição de recurso de apelação, bem como realizou pedido autônomo de tutela provisória perante este Sodalício, requerendo a concessão da liminar
para o fim de que o Sr(a). Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT – apontada como autoridade coatora no Mandado de Segurança suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito 427185 (que resultou no Aviso de Cobrança Fazendário 181176) bem como nos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS de números 5044724/2013 e 5902124/2021, devendo ainda, ser intimada a se abster de impedir a expedição Certidão Positiva com Efeito de Negativa, até o julgamento final do Recurso de Apelação.

Também em sede de decisão liminar, seja determinado ao Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (também apontado como autoridade coatora) que suspenda os efeitos do COMUNICADO Nº. 370037/1823/68/2021, também até o julgamento final do Apelo.

Ao analisar a pretensão, concedi em parte o pedido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido no Recurso Administrativo nº 5902124/2021, até a análise pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 1.030, § 5°-A, do RICMS/MT, abstendo-se de negar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa referente ao débito discutido.

Irresignada, insurgiu-se o Recorrente, por meio do recurso de agravo interno.

No presente caso, da leitura das razões do pedido autônomo formulado, verifica-se que o Agravante subsidiou sua pretensão em duas causas de pedir, quais sejam:

1- ilegalidade da decisão administrativa ao exigir declaração de que não esta discutindo o debito judicialmente, o que viola os princípios da Legalidade, da Razoabilidade, da Isonomia e da Ampla Defesa;

2- que a decisão deixou de observar o que dispõe o artigo 1.030, § 5º do RICMS, hipótese em que a autoridade fiscal deveria analisar em sede de Recurso Voluntário questão que envolva PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA.

Constata-se dos documentos acostados que o recurso administrativo interposto pelo Recorrente foi inadmitido pela SEFAZ/MT, nos seguintes termos:

(...) Não recebemos o presente processo de ICMS - REVISÃO DE LANÇAMENTOS, uma vez que não foi apresentada a declaração de que dispõem o artigo 980 § 7º inciso VIII do RICMS.
Considerando que pedido não enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.030, § 5º do RICMS.
[Destaquei]

Os referidos artigos citados na decisão administrativa, dispõem, respectivamente:

Art. 980 - É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012).

§ 7° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo:

(...)

VIII - a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer. [Destaquei]

Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

(...)

§ 5°
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se
verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;

II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação,

parcelamento ou moratória;

IV – cumprir ordem judicial;

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI – corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração

Esta Relatora, ao conceder a liminar, entendeu que (...)
da leitura das razões recursais do recurso voluntário de Id. 100352955, pág. 31, observa-se que o Recorrente questiona a ocorrência tanto da decadência quanto da prescrição do crédito tributário. Sendo assim, em princípio, o caso se amolda na previsão do artigo 1.030, § 5º, do RICMS/MT14, que determina a análise das referidas alegações em qualquer fase do processo, ainda que esteja a destempo, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito, até a devida apreciação, demonstrando a probabilidade do seu direito. De igual modo, também resta presente o perigo de dano, já que o Recorrente foi intimado para pagamento do débito, consoante Comunicado acostado no Id. 100352955 - Pág. 40.

Por outro lado, quanto a alegação de violação aos princípios constitucionais em razão da exigência da declaração mencionada, restou consignado que (...)
a decisão administrativa, por ora, não padece de ilegalidade, pois apenas cumpriu a norma legal que determina a apresentação da declaração e o Recorrente não o fez. Além disso, a alegação de que em outros casos foi concedido prazo para juntada da declaração, não merece acolhida, uma vez que não cabe ao Judiciário determinar a pratica de ato não previsto na Lei que regula o Processo Administrativo Tributário, eis que consoante afirmado pelo próprio Recorrente, a aplicação do CPC ocorreu por analogia.

Ademais, o ajuizamento de ação judicial discutindo o mesmo crédito tributário implica em renúncia ao recurso interposto na esfera administrativa. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO JUDICIAL DA MATÉRIA. RENÚNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO SEGUIMENTO INDEFERIDO.

Esta Corte já decidiu que "Segundo o princípio da unidade da jurisdição, havendo concomitância entre o objeto da discussão administrativa e o da lide judicial, tendo ambos origem em uma mesma relação jurídica de direito material, torna-se despicienda a defesa na via administrativa, uma vez que esta se subjuga ao versado naquela outra, em face da preponderância do mérito pronunciado na instância judicial. Há uma espécie de renúncia tácita pelo processo administrativo, pois a continuidade do debate administrativa é incompatível com a opção pela ação judicial
(preclusão lógica)"
- (TRF4, AMS V 2006.70.00.009422-9, Segunda Turma, Relatora Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. 14/11/2007).

(TRF-4 - AC: 50029561720134047107 RS 5002956-17.2013.4.04.7107, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 23/4/2014, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

Por fim, imperioso mencionar que, nos termos do artigo 1.030, § 5º-A, do RICMS/MT/14, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, não havendo probabilidade do direito do Recorrente ao requerer a suspensão até julgamento do recurso de apelação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021